Tribunal: TJDFT
Processo: 0014426-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014426-35.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 17473594, págs. 1-3) contra decisão desta Relatoria que rejeitou a preliminar de suspensão do processo suscitada pelo réu, conheceu a remessa necessária e o recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do art. 932, inciso IV, “b” do CPC, com a manutenção da sentença (ID no 17092185, págs. 1-4). Em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios devidos pelo réu em R$ 200,00 e tornou-os definitivos em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC. Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Condomínio do Edifício Líder Flat Service, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO